Tribunal: TRF3
Processo: 5000822-59.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
188/779)

5000822-59.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORAL. ECLOSÃO DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. NÃO REALIZADA. SUBSTITUIÇÃO POR OITIVA DE TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE. MATÉRIA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DO ART. 400, II, DO CPC/73. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA OFICIAL PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A autora postula a concessão do benefício de pensão por morte, ao argumento de que o de cujus, falecido em 15/09/2001, não perdera a qualidade de segurado após sua última contribuição (15/05/1995), seja porque fazia jus à aposentadoria por idade; seja porque ficou incapacitado para o labor quando ainda estava vinculado à Previdência Social.

2 - Anexou-se à inicial prontuário médico relativo aos tratamentos que o falecido realizava em 1996 e diversos exames cardiológicos e laboratoriais, bem como certidão de óbito na qual é apontada como causa da morte "falência de múltiplos órgãos, caquexia neoplásica, neoplasia esofágica avançada".

3 - No entanto, o Juízo a quo, na r. sentença, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o lapso temporal, por si só, caracterizaria a ausência de dependência econômica, afastando a incidência da presunção legal disposta no artigo 16, §4o, da Lei n. 8.213/91. Quanto à prova pericial, o MM. Juízo a quo justificou sua prescindibilidade no r. decisum nos seguintes termos "não tem razão a autora ao requerer perícia indireta, pois consta nos autos simplesmente exames laboratoriais, que são analisados por este juízo, mas não cabe falar em nomeação de um expert. Mais que isso, nenhum documento é de 1995, data do último vínculo, então não há como ter certeza de que a incapacidade surgiu durante o vínculo de trabalho".

4 - Somente seria aceitável a dispensa da realização de perícia indireta, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o artigo 130 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença (g. n): "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

5 - Assim, na hipótese dos autos, imprescindível era a realização de prova pericial para determinar a existência, a intensidade e a data de início da alegada incapacidade laboral que acometera o segurado instituidor.

6 - O julgamento de mérito, sem a elaboração de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal, ainda mais quando a autora protestou, em sua petição inicial e na audiência de instrução, pela realização de perícia indireta.

7 - Referida nulidade não pode ser superada, eis que, na ausência de laudo médico oficial, impossível a constatação da existência, da intensidade e da data de início da alegada incapacidade laboral do falecido, uma vez que a oitiva de testemunhas leigas, por si só, carece de eficácia probatória para dirimir controvérsias técnicas, nos termos do artigo 400, II, do Código de Processo Civil de 1973.

8 - Destarte, há que ser anulada a r. sentença, reabrindo-se a instrução processual, a fim de ser realizada perícia médica indireta para apurar a efetiva incapacidade do falecido. Precedentes.

9 - Consigna-se que deverá ser apontada no laudo pericial, em caso de conclusão pela existência de incapacidade laboral, a data de seu início, uma vez que esta será adotada como critério para a verificação da qualidade de segurado do falecido, para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

10 - Apelação da parte autora provida. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000822-59.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: DORVINA PIRES DE FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI - MS10752-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000822-59.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: DORVINA PIRES DE FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI - MS10752-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por DORVINA PIRES DE FREITAS, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciários de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 29/09/2015, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou a autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em R$ 500,00 (quinhentos reais), condicionando, entretanto, a exigibilidade destas verbas à perda dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Em suas razões recursais, a demandante requer, preliminarmente, a nulidade de sentença por ter sido cerceada a defesa de seu direito, pois foi indeferida a realização de perícia indireta. No mérito, pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que o falecido ostentava a qualidade de segurado na época do passamento, uma vez que foi acometido de mal incapacitante durante o período de graça que sucedeu à cessação de seu último vínculo empregatício, em 1995. Alega ainda terem sido preenchidos os requisitos para a fruição da aposentadoria por idade, razão pela qual deve incidir na hipótese o disposto no artigo 102, §2o, da Lei n. 8.213/91.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000822-59.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: DORVINA PIRES DE FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI - MS10752-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A autora postula a concessão do benefício de pensão por morte, ao argumento de que o de cujus, falecido em 15/09/2001, não perdera a qualidade de segurado após sua última contribuição (15/05/1995), seja porque fazia jus à aposentadoria por idade; seja porque ficou incapacitado para o labor quando ainda estava vinculado à Previdência Social.

Anexou-se à inicial prontuário médico relativo aos tratamentos que o falecido realizava em 1996 e diversos exames cardiológicos e laboratoriais, bem como certidão de óbito na qual é apontada como causa da morte "falência de múltiplos órgãos, caquexia neoplásica, neoplasia esofágica avançada".

No entanto, o Juízo a quo, na r. sentença, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o lapso temporal, por si só, caracterizaria a ausência de dependência econômica, afastando a incidência da presunção legal disposta no artigo 16, §4o, da Lei n. 8.213/91. Quanto à prova pericial, o MM. Juízo a quo justificou sua prescindibilidade no r. decisum nos seguintes termos "não tem razão a autora ao requerer perícia indireta, pois consta nos autos simplesmente exames laboratoriais, que são analisados por este juízo, mas não cabe falar em nomeação de um expert. Mais que isso, nenhum documento é de 1995, data do último vínculo, então não há como ter certeza de que a incapacidade surgiu durante o vínculo de trabalho".

Não obstante as razões que ensejaram o julgamento antecipado da lide, tenho que somente seria aceitável a dispensa da realização de perícia indireta, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o artigo 130 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença (g. n): "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Assim, na hipótese dos autos, imprescindível era a realização de prova pericial para determinar a existência, a intensidade e a data de início da alegada incapacidade laboral que acometera o segurado instituidor.

Saliente-se que o julgamento de mérito, sem a elaboração de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal, ainda mais quando a autora protestou, em sua petição inicial e na audiência de instrução, pela realização de perícia indireta.

Acresça-se que referida nulidade não pode ser superada, eis que, na ausência de laudo médico oficial, impossível a constatação da existência, da intensidade e da data de início da alegada incapacidade laboral do falecido, uma vez que a oitiva de testemunhas leigas, por si só, carece de eficácia probatória para dirimir controvérsias técnicas, nos termos do artigo 400, II, do Código de Processo Civil de 1973.

Destarte, há que ser anulada a r. sentença, reabrindo-se a instrução processual, a fim de ser realizada perícia médica indireta para apurar a efetiva incapacidade do falecido. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. SENTENÇA ANULADA.

- Os extratos do CNIS juntados aos autos pelo INSS evidenciam que a última contribuição previdenciária foi vertida por Oscar Luiz Gonçalves em 31 de outubro de 1991, o que, em princípio torna evidente a perda da qualidade de segurado, pois decorridos 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses até a data do falecimento.

- A alegação da parte autora de que seu falecido cônjuge padecia de graves problemas cardiológicos está sobejamente amparada nos relatórios e prontuários médicos expedidos pelo Instituto de Cardiologia de São Paulo, em 20.12.1988 (id 1568104 - p. 1/3); UNICOR, em 22/02/1990 (id 1568104 - p. 5); Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, em 31/01/2002 e, em 03/07/2002 (id 1568104 - p.6/9); Instituto do Coração de Marília, em 07/07/2002 (id 1568104 - p. 10); INCOR - Fundação Zerbini, em 21/07/2004, 16/012/2005, 08/04/2007; Hospital das Clínicas - FMUSP, em 17/05/2005, em 03/05/2012 ( id 1568105 - p.4/6).

- A realização de perícia médica indireta torna-se indispensável à comprovação de eventual incapacidade laborativa do de cujus, desde a data da intervenção cirúrgica, à qual foi submetido em 1988, até a data do falecimento.

- O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de provas ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida. Precedentes desta Egrégia Corte.

- Anulação da sentença, de ofício.

- Prejudicada a apelação da parte autora.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001650-79.2017.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 24/05/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/05/2018)

PREVIDENCIÁRIO. PENSAO POR MORTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERÍCIA INDIRETA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

- O MM. Juízo sentenciou o feito, dispensando a produção de provas testemunhal e pericial indireta, requerida pela autora.

- A instrução do processo, com a possibilidade de produção de prova pericial, é crucial para que, em conformidade com as provas já carreadas aos autos, possa ser analisada a concessão ou não do benefício pleiteado, averiguando-se a alegada condição de inválido do falecido e, caso constatada, a época do início da suposta incapacidade.

- Foi apresentada pela parte autora documentação referente a atendimentos médicos, exames laboratoriais e uso de medicamentos pelo esposo, desde o ano de 2003, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas nesses casos.

- Ao julgar o feito sem a produção da prova pericial médica indireta, o MM. Juízo a quo cerceou o direito de defesa da parte autora, de forma que a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

- Não é possível aplicar-se o preceito contido no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram produzidas as provas indispensáveis ao deslinde da demanda.

- Apelo da parte autora parcialmente provido.

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2264406 - 0027807-53.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, julgado em 13/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2017)

Consigna-se que deverá ser apontada no laudo pericial, em caso de conclusão pela existência de incapacidade laboral, a data de seu início, uma vez que esta será adotada como critério para a verificação da qualidade de segurado do falecido, para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela autora para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo 'a quo' para regular processamento do feito, com a realização de perícia médica indireta, a fim de esclarecer a existência, a intensidade e a data de início da alegada incapacidade laboral do falecido, e a prolação de novo julgamento acerca do direito da autora ao benefício vindicado.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORAL. ECLOSÃO DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. NÃO REALIZADA. SUBSTITUIÇÃO POR OITIVA DE TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE. MATÉRIA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DO ART. 400, II, DO CPC/73. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA OFICIAL PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A autora postula a concessão do benefício de pensão por morte, ao argumento de que o de cujus, falecido em 15/09/2001, não perdera a qualidade de segurado após sua última contribuição (15/05/1995), seja porque fazia jus à aposentadoria por idade; seja porque ficou incapacitado para o labor quando ainda estava vinculado à Previdência Social.

2 - Anexou-se à inicial prontuário médico relativo aos tratamentos que o falecido realizava em 1996 e diversos exames cardiológicos e laboratoriais, bem como certidão de óbito na qual é apontada como causa da morte "falência de múltiplos órgãos, caquexia neoplásica, neoplasia esofágica avançada".

3 - No entanto, o Juízo a quo, na r. sentença, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o lapso temporal, por si só, caracterizaria a ausência de dependência econômica, afastando a incidência da presunção legal disposta no artigo 16, §4o, da Lei n. 8.213/91. Quanto à prova pericial, o MM. Juízo a quo justificou sua prescindibilidade no r. decisum nos seguintes termos "não tem razão a autora ao requerer perícia indireta, pois consta nos autos simplesmente exames laboratoriais, que são analisados por este juízo, mas não cabe falar em nomeação de um expert. Mais que isso, nenhum documento é de 1995, data do último vínculo, então não há como ter certeza de que a incapacidade surgiu durante o vínculo de trabalho".

4 - Somente seria aceitável a dispensa da realização de perícia indireta, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o artigo 130 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença (g. n): "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

5 - Assim, na hipótese dos autos, imprescindível era a realização de prova pericial para determinar a existência, a intensidade e a data de início da alegada incapacidade laboral que acometera o segurado instituidor.

6 - O julgamento de mérito, sem a elaboração de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal, ainda mais quando a autora protestou, em sua petição inicial e na audiência de instrução, pela realização de perícia indireta.

7 - Referida nulidade não pode ser superada, eis que, na ausência de laudo médico oficial, impossível a constatação da existência, da intensidade e da data de início da alegada incapacidade laboral do falecido, uma vez que a oitiva de testemunhas leigas, por si só, carece de eficácia probatória para dirimir controvérsias técnicas, nos termos do artigo 400, II, do Código de Processo Civil de 1973.

8 - Destarte, há que ser anulada a r. sentença, reabrindo-se a instrução processual, a fim de ser realizada perícia médica indireta para apurar a efetiva incapacidade do falecido. Precedentes.

9 - Consigna-se que deverá ser apontada no laudo pericial, em caso de conclusão pela existência de incapacidade laboral, a data de seu início, uma vez que esta será adotada como critério para a verificação da qualidade de segurado do falecido, para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

10 - Apelação da parte autora provida. Sentença anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar arguida pela autora para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo 'a quo' para regular processamento do feito, com a realização de perícia médica indireta, a fim de esclarecer a existência, a intensidade e a data de início da alegada incapacidade laboral do falecido, e a prolação de novo julgamento acerca do direito da autora ao benefício vindicado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.